Tribunal: TJPA
Processo: 0801851-81.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801851-81.2024.8.14.0051

APELANTE: JOELSON LIRA COSTA JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0801851-81.2024.8.14.0051

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM/PA

APELANTE: JOELSON LIRA COSTA JÚNIOR

ADVOGADO: DR. TÚLIO REZENDE OAB/PA 29.055

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. MATERIALIDADE DELITIVA. SUFICIÊNCIA DO AUTO DE CONSTATAÇÃO TOXICOLÓGICO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. REDUÇÃO DA PENA. REGIME ABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta contra sentença da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que condenou o apelante à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 583 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). A defesa pleiteia absolvição por ausência de materialidade delitiva em razão da ausência de laudo toxicológico definitivo e, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, com consequente modificação do regime inicial de cumprimento de pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência do laudo toxicológico definitivo inviabiliza a comprovação da materialidade do crime; e (ii) determinar se estão presentes os requisitos para a aplicação do tráfico privilegiado e a consequente modificação do regime inicial de cumprimento de pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade do delito de tráfico de drogas pode ser comprovada excepcionalmente por auto de constatação toxicológico provisório elaborado por perito oficial, desde que este apresente o mesmo grau de certeza do laudo definitivo. No caso concreto, o auto de constatação toxicológico, elaborado por perito do Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves” e corroborado por outros elementos probatórios, revelou-se suficiente para demonstrar a materialidade do delito, afastando a tese defensiva.

4.

Para aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, exige-se o cumprimento cumulativo dos requisitos de primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação a atividades criminosas e de vínculo com organização criminosa. No caso, a análise do processo demonstrou que o apelante é primário e que a condenação utilizada para negar o benefício refere-se a um Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), o qual não gera reincidência ou maus antecedentes, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

5.

A quantidade e a natureza da droga apreendida (4,536 kg de maconha) foram adequadamente consideradas na primeira fase da dosimetria para a majoração da pena-base, não podendo ser utilizadas novamente para reduzir o percentual da causa de diminuição do tráfico privilegiado. Assim, reconhecida a aplicação do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, a pena foi reduzida na fração de 2/3 (dois terços).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A materialidade do crime de tráfico de drogas pode ser demonstrada excepcionalmente por auto de constatação toxicológico provisório elaborado por perito oficial, quando este apresenta o mesmo grau de certeza do laudo definitivo.

2.

O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) não gera reincidência nem maus antecedentes para fins de aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

3.

A quantidade e a natureza da droga apreendida, já utilizadas para a majoração da pena-base, não podem ser consideradas novamente para reduzir o percentual da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput e §4º, e 40, V; CPP, arts. 158 e 386, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.887.511/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, j. 23.06.2021; STJ, EREsp nº 1.544.057/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 14.02.2019; STJ, REsp nº 1851791/AM, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 28.02.2020.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
reformandp a sentença condenatória para
aplicar o tráfico privilegiado na fração de 2/3 (dois terços)
e fixar
em definitivo a pena em
01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias
de reclusão

e pagamento de
194 (cento e noventa e quatro) dias-multa,
a ser cumprido em
regime aberto,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0801851-81.2024.8.14.0051

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM/PA

APELANTE: JOELSON LIRA COSTA JÚNIOR

ADVOGADO: DR. TÚLIO REZENDE OAB/PA 29.055

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal

interposta por
JOELSON LIRA COSTA JÚNIOR,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Consta na denúncia (ID nº 22132187 p. 1-6) em resumo, que em 03/02/2024, por volta de 00h, o Apelante foi preso em flagrante por
trazer consigo, ter em sua posse, guardar, ocultar, ter em depósito, transportar, expor à venda, vender, entregar a consumo e/ou fornecer a terceiros usuários (viciados), 04 (quatro) “tabletes”, apresentando massa total, com embalagem, de 4.536 KG (quatro quilos e quinhentos e trinta e seis gramas) de “MACONHA”, acondicionada dentro de um triciclo, na forma interestadual (entre os Estados do Amazonas e Pará)
.

Em razão disto o Recorrente foi denunciado pela prática do crime descrito nos art. 33 c/c art. 40, V, ambos da Lei nº 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 22132227 p. 1-25), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 22132237 p. 1-8), pugnando
pela reforma da decisão para que o apelante seja absolvido em razão de ausência de materialidade delitiva, em face da ausência do Laudo Toxicológico Definitivo
, e, subsidiariamente pugna pela aplicação do redutor previsto no art. 33, §4º da Lei de Drogas e consequente modificação do regime inicial de cumprimento da pena.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 22132242 p. 1-15, se manifestando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
parcial provimento
para que seja reconhecida a benesse do tráfico privilegiado (ID nº 23048620 p. 1-7).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1.

Da pretendida absolvição por au
sência de provas de materialidade (Falta Laudo Toxicológico definitivo)

O Apelante sustenta a tese atinente a ausência de provas de materialidade, pleiteando a absolvição ante a ausência de laudo definitivo, o que restaria inviável a sua condenação pelo delito de tráfico de drogas.

A irresignação não merece prosperar, conforme passo a demonstrar:

Anoto em primeiro lugar, que não é caso de se reconhecer ausência de prova da materialidade do delito, pois todo o conjunto probatório apresenta-se harmônico, não havendo nada nos autos que macule a condenação por tráfico de entorpecente
.

É certo que, de ordinário, somente com a produção de um laudo conclusivo é possível restar provada a materialidade dos crimes da Lei nº
11.343
/06, justamente para se aferir as características da substância apreendida, trazendo subsídios e segurança ao magistrado para o seu juízo de convencimento. Entretanto, isso não se aplica de forma absoluta, notadamente quando, como no caso em exame, há outros meios de prova capazes de assegurar a ocorrência do delito.

Na hipótese dos autos, como bem entendeu o juízo Singular, é suficiente a prova produzida: auto de constatação toxicológico (ID nº 22132168 p. 1-2) assinado eletronicamente por Perito Oficial do Centro de Perícias Cientificas “Renato Chaves”, bem como pelos testemunhos prestados em Juízo.

Destaco ainda, que o laudo acima especificado aponta como resultado que o material apreendido se trata de substância entorpecente tendo como base a maconha.

Nesse viés, entendo que a materialidade do crime de tráfico de drogas objeto dos autos, encontra-se satisfatoriamente demonstrada na medida em que - no caso ora analisado, o laudo provisório permite igual grau de certeza que o laudo definitivo, uma vez que elaborado por perito oficial em Centro de Perícias Científicas equipado para tanto.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA DE VIGÊNCIA DOS ARTS. 158 E 386, II, AMBOS DO CPP, E DO ART. 50, §§ 1º E 2º, DA LEI N. 11.343/2006.
FALTA DE PROVA DA MATERIALIDADE, POR AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. IMPROCEDÊNCIA. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DO DELITO POR LAUDO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO ASSINADO POR PERITO QUANDO POSSUI O MESMO GRAU DE CERTEZA DO DEFINITIVO (EREsp n. 1.544.057/RJ, TERCEIRA SEÇÃO). CIRCUNSTÂNCIA VERIFICADA NO CASO. Recurso especial improvido.

(STJ - REsp: 1851791 AM 2019/0362182-6, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Publicação: DJ 28/02/2020)

Desse modo, constato que a materialidade do delito restou plenamente comprovada, revelando suporte probatório suficiente a embasar o decreto condenatório,
razão pela qual deixo de acolher a tese do Apelante
.

2.

Do reconhecimento do tráfico privilegiado e consequente modificação do regime inicial de cumprimento da pena:

A Defesa requereu aplicação da redução de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, alegando fundamentação inidônea do sentenciante, haja vista o Apelante não ser reincidente.

Pois bem.

Na hipótese
,
entendo
haver razão
ao Apelante.

Na espécie, o Magistrado deixou de aplicar o benefício previsto no art. 33, §4º da Lei de Drogas com a seguinte fundamentação:

“
No caso em tela, verifica-se que ao mesmo não se aplica ao acusado, eis que de acordo com os antecedentes juntados nos autos este já possui condenação pela mesma pratica delitiva e, embora esteja arquivado o processo de execução penal, este transitou em julgado em 10/01/2023, ou seja ainda está em processo de depuração conforme consultado no sistema SEEU no processo 20011984920228140051, sendo portanto considerado reincidente, demonstrando a sua reiteração e, neste momento não reconheço a aplicação do benefício em tela a este acusado.
”

Contudo, em consulta ao referido processo no SEEU verifico que se refere à um Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), logo, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, referido acordo não gera reincidência tampouco maus antecedentes.

Sendo assim, entendo que o Apelante faz
jus
ao referido benefício.

Para incidência do tráfico privilegiado é necessário o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 33, §4º, da Lei 11.343/03 cumulativamente, ou seja, o tipo exige primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades delituosas e que o agente não integre organização criminosa.

Conforme orientação da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.887.511/SP, a quantidade e a natureza das drogas apreendidas podem servir de fundamento para a majoração da pena-base ou para a modulação da fração da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, desde que não tenha sido utilizada na primeira fase da dosimetria.

Contudo, analisando os autos verifico que a quantidade e natureza das drogas já foi devidamente utilizada na primeira fase para majorar a pena-base, sendo assim,
em razão do Apelante preencher todos os requisitos, mister proceder a reforma da dosimetria com aplicação da fração de 2/3 (dois) terços.

Considerando que a pena-base foi fixada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, com a aplicação da diminuição do apenamento em 2/3 (dois terços), resta fixada a reprimenda em
01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, a ser cumprido em regime aberto, a qual considero definitiva, concreta e final.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE

PARCIAL

PROVIMENTO,

reformando a sentença condenatória para
aplicar o tráfico privilegiado na fração de 2/3 (dois terços)
e fixar
em definitivo a pena em 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias
de reclusão

e pagamento de
194 (cento e noventa e quatro) dias-multa,
a ser cumprido em
regime aberto
, conforme fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 07/03/2025